Tribunal: STF
Processo: ARE 1473252
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Contagem opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário formalizado pela parte embargada, em razão de o Tribunal de origem ter decidido em desconformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    O embargante sustenta haver contradição no pronunciamento, em virtude de a Lei Complementar n. 214/2016 ter respeitado os princípios da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do IPTU referente ao ano de 2017.



    Postula acolhimento aos embargos, a fim de que seja reconhecida a constitucionalidade da Lei Complementar municipal n. 214/2016 e do Decreto municipal n. 54/2017.



    Em contraminuta, a recorrida diz que as alegações do Município não merecem prosperar, eis que, independentemente da data de vencimento do boleto de cobrança do IPTU residencial, a data do fato gerador do imposto, no exercício de 2017, é 1º de janeiro de 2017. 



    A embargada afirma, ainda, que tendo sido publicada a Lei Complementar municipal n. 214/2016, que revogou a isenção do IPTU residencial, em 29 de dezembro de 2016, é evidente que não foi respeitado o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal em relação ao exercício de 2017, uma vez que entre a publicação e a data do fato gerador do tributo (1º de janeiro de 2017) não transcorreu o prazo de 90 (noventa) dias, exigido pelo art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve qualquer contradição na decisão, vez que proferida em conformidade com a jurisprudência do Supremo acerca do debate.



    Tal como ressaltei, o Colegiado de origem concluiu que, embora a legislação municipal tenha revogado o benefício de isenção do IPTU, seria desnecessária a observância aos princípios da anterioridade tributária anual e nonagesimal, já que a revogação não se confundiria com a instituição ou a majoração de tributo.



    O entendimento se afasta da compreensão do Supremo na matéria: por ocasião do julgamento da ADI 2.325 MC, Plenário, ministro Marco Aurélio, este Tribunal assentou o dever de observância aos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício, nas hipóteses em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo.



    Posteriormente, no julgamento do RE 564.225 AgR-EDV-AgR, essa convicção foi reforçada, oportunidade em que o Plenário afirmou que, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, os princípios da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, devem ser observados, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos. Nessa linha, ainda, os seguintes julgados: 



    (...) 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concebe que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. (...) 



    (RE 1.053.254 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 13 de novembro de 2018). 



    (...) BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. (...) 



    (ARE 1.076.550 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 13 de fevereiro de 2020)



    As razões de decidir adotadas nesses precedentes são aplicáveis à presente controvérsia, demonstrando que o acórdão de origem decidiu em desconformidade com a jurisprudência desta Corte.



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.



    Ressalto que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)



    Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional. 



    A recorrente busca, a pretexto de sanar eventuais contradições, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, algo que não pode ser acolhido na via recursal eleita. 



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente